Tribunal: TJBA
Processo: 0576923-36.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0576923-36.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTINO ALVES DE ARAUJO

Advogado(s): IZABEL MARIA DA CONCEICAO MACHADO

APELADO: CONDOMINIO CENTRAL PARK II

Advogado(s):CYRANO VIANNA NETO, TARCISIO SANTANA REIS, DANILO PESSOA DE SOUZA TAVARES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTOR QUE ALEGA EXERCER POSSE EM IMÓVEL LOCALIZADO NOS FUNDOS DE CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ALEGADO ESBULHO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO E DA SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA. PROVA TESTEMUNHAL NÃO REALIZADA POR FALTA DE PROVIDÊNCIAS DA PARTE.
PRECLUSÃO.
PERÍCIA CONCLUSIVA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS, CONSTRUÇÕES OU DEMOLIÇÕES NA ÁREA LITIGIOSA, CLASSIFICADA COMO MATA FECHADA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO OU INSTRUMENTO QUE COMPROVASSE A TRANSFERÊNCIA DA POSSE. INVIABILIDADE DA REINTEGRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de reintegração de posse ajuizada por particular contra condomínio, sob alegação de esbulho possessório ocorrido em área localizada no fundo de imóvel supostamente ocupado pelo autor.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a ausência de prova da posse anterior e do esbulho alegado, com base no laudo pericial.

3. Apelação interposta pelo autor alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa pela não realização de audiência para produção de prova testemunhal e pela não análise de vídeo que comprovaria a derrubada de muro.

4. No mérito, requer anulação da sentença para nova perícia e designação de audiência, reafirmando que detinha posse mansa e pacífica por mais de duas décadas.

5. Contrarrazões do apelado pela manutenção integral da sentença, defendendo a ausência de vínculo possessório do apelante com a área litigiosa e validade da prova pericial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: a) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de análise de vídeo e indeferimento de prova testemunhal; b) saber se restaram comprovados os requisitos legais para a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada com base no art. 370 do Código de Processo Civil, considerando que a prova pericial realizada foi adequada para o deslinde da causa, sendo o juiz o destinatário da prova e legitimado a indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias.

8. Verificou-se que a audiência foi regularmente designada, mas o apelante não apresentou outras testemunhas nem justificou a ausência da única arrolada, operando-se a preclusão.

9. A sentença foi fundamentada na prevalência da perícia técnica sobre prova videográfica isolada, especialmente diante da ausência de vínculo entre as imagens e a situação atual do terreno.

10. No mérito, a reintegração de posse depende da demonstração de posse anterior e perda injusta por ato do réu, conforme art. 561 do CPC.

11. O laudo pericial apontou ausência de vestígios de construção ou demolição na área em litígio, classificada como mata fechada, e também inexistência de documento formal de transferência de posse em favor do apelante.

12. Verificaram-se contradições entre os documentos apresentados (IPTU, contrato de compra e venda e dimensões do terreno), e ausência de evidência de posse contínua e esbulho praticado pelo apelado.

13. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal Estadual indica que a ausência de produção de prova por desídia da parte ou a suficiência da prova técnica não configura cerceamento de defesa (AgInt no REsp 1913900/RJ; TJBA - Apelação Cível 0501302-79.2017.8.05.0039).
14. Diante do não atendimento aos requisitos do art. 561 do CPC e da fragilidade probatória da tese autoral, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando a parte não apresenta o rol de testemunhas ou não justifica sua ausência, tampouco a desconsideração de vídeo que não guarda relação comprovada com o objeto da perícia técnica, especialmente quando esta afasta a existência da posse e do esbulho alegados.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 370, parágrafo único; 373, I; 561; 1.026, §2º; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp 1913900/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 21/06/2024.

TJBA - Apelação Cível n.º 0501302-79.2017.8.05.0039, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, DJ 03/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

0576923-36.2023.2016.8.05.0001

em que figuram como
Apelante

CRISTINO ALVES DE ARAUJO
e
apelado
CONDOMÍNIO CENTRAL PARK II.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEGA
R PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora